Tribunal: TJDFT
Processo: 0706922-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706922-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEA MARIA GONTIJO CORREA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQS 306 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLÉA MARIA GONTIJO CORRÊA (executada), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 83272576 – p. 1 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Execução (Processo n.o 0740300-27.2019.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora da ora agravante, manteve o bloqueio no sistema SisbaJud, e determinou a expedição do alvará de levantamento em favor da exequente no valor de R$ 41.217,44 (quarenta e um mil, duzentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos), após preclusa a r. decisão recorrida. Eis o teor da decisão: “Trata-se de impugnação à penhora SisbaJud, ocorrida no ID79273330. Na impugnação de ID78965729, a parte executada indica que interpôs embargos à execução e ofertou imóvel à penhora. Ademais, alega que houve excesso de bloqueio, pois a quantia devida fora bloqueada em diversos bancos. Requereu o aceite do imóvel em garantia, com o consequente desbloqueio dos valores e, subsidiariamente, o desbloqueio dos valores em excesso. Instada a se manifestar, a parte exequente, em petição de ID79915898, demonstrou discordância da substituição da penhora, alegando preferência pelos ativos financeiros bloqueados, ao invés do imóvel, nos termos do art. 835, inc. I, do CPC. Pugnou pela manutenção do bloqueio e liberação dos valores ao autor. É o relatório. Observo que os embargos à execução interpostos pela parte executada, de n. 0736632-14.2020.8.07.0001, foram recebidos sem efeito suspensivo. Ante a discordância do autor em aceitar o imóvel ofertado para substituição à penhora de dinheiro, não pode este Juízo força-lo à tal aceitação, posto que a execução se faz em benefício do credor. Ademais, em obediência ao art. 835, inc. I, do CPC, seguirá a ordem de preferência legal de penhora de ativos financeiros em detrimento de bem imóvel. Quanto à alegação de excesso de bloqueio, certificou a Secretaria que houve o desbloqueio do montante excedente, conforme ID79273312. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora da executada e mantenho o bloqueio SisbaJud de ID79273330. Preclusa esta, expeça-se ao exequente alvará de levantamento do valor de R$ 41.217,44. Após, tendo em vista o bloqueio integral do débito, retornem os autos conclusos para extinção pelo pagamento.” (Id. 83272576 – p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 23856862 – pp. 1/13), a executada, ora agravante, informa que: a) “trata-se de cobrança em que parte do valor é reconhecidamente prescrita pelo próprio Agravado, conforme impugnação apresentada aos embargos à execução nos autos 0736632-14.2020.8.07.0001” (p. 4). Noticia que as taxas condominiais cobradas refere-se a imóvel que passou a ser de propriedade da agravante em 11/02/2016, momento em que transitou em julgado a sentença que homologou a partilha de bens em inventário. Relata que a execução foi ajuizada em 31 de dezembro de 2019, na qual o exequente/agravado indica valores referentes aos meses de julho/2014, outubro/2014, novembro/2014 e dezembro/2014, todos com vencimento no dia 05 de cada mês. Defende que os valores cobrados estão acobertados pela prescrição quinquenal, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 949). Argumenta que os referidos embargos opostos estão aguardando julgamento, porém o juízo de origem determinou o levantamento do valor bloqueado, situação que ocasionará prejuízos à agravante, já que reduzirá o patrimônio da recorrente. Aduz que, consoante relatado, a dívida referente ao ano de 2014 pertencia ao espólio, devendo ser formado litisconsórcio passivo para que todos os herdeiros sejam chamados para responder na proporção de seu quinhão. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja suspensa a r. decisão na parte em que restou determinado o levantamento de alvará do valor bloqueado, até o julgamento do mérito dos embargos à execução no 0736632-14.2020.8.07.0001. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, de forma que a r. decisão agravada seja reformada. Preparo no Id. 23856863 e Id. 23856864. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do in fine direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem ao rejeitar a impugnação à penhora da ora agravante, e manter o bloqueio no sistema SisbaJud, determinou a expedição do alvará de levantamento em favor da exequente/agravada no valor de R$ 41.217,44 (quarenta e um mil, duzentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos), após preclusa a r. decisão recorrida Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos à executada/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa no que concerne ao levantamento do valor penhorado até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, entendo que a discussão a respeito do levantamento de crédito exequendo, objeto de embargos à execução pendentes de julgamento, deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados. Desta feita, com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a suspender a r. decisão no que tange o levantamento do valor bloqueado, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Assim, DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar tão somente para suspender a r. decisão no tocante ao levantamento do valor penhorado até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora